Tribunal: TJBA
Processo: 0103535-44.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103535-44.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO LUIZ ROSA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO GARCEZ DUARTE, PAULO TEIXEIRA MORINIGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – INSULINA GLARGINA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DIABETES
MELLITUS
TIPO 1 E DE NEFROPATIA SECUNDÁRIA AO DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. TRATAMENTO CONVENCIONAL NÃO RECOMENDADO. RELATÓRIO DE MÉDICO ESPECIALISTA ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 13 DA LEI Nº 9.656/1998, ALTERADO PELA LEI Nº 14.454/2022. REMÉDIO REGISTRADO NA ANVISA E DE EFICÁCIA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DE COBERTURA. RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE QUE EXPÔS A PARTE AUTORA/APELANTE A RISCOS E CAUSOU SOFRIMENTO E AFLIÇÃO NATURAL DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.

0103535-44.2011.8.05.0001
, em que figura como parte Apelante
ROSALVO LUIZ ROSA
e como parte Apelada
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça